Tribunal: TJSP
Processo: 1002537-82.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Impugnação à assistência judiciária -Indeferimento – Elementos nos autos que indicam a necessidade do benefício concedido – Falta de dados concretos que infirmem a presunção de pobreza que decorre da declaração.
Acidente de trânsito – Colisão traseira – Réu que é surpreendido pelo veículo do autor que muda de faixa repentinamente – Presunção de culpa afastada.
Locadora de veículo –

Ementa:
Impugnação à assistência judiciária -Indeferimento – Elementos nos autos que indicam a necessidade do benefício concedido – Falta de dados concretos que infirmem a presunção de pobreza que decorre da declaração.
Acidente de trânsito – Colisão traseira – Réu que é surpreendido pelo veículo do autor que muda de faixa repentinamente – Presunção de culpa afastada.
Locadora de veículo – Legitimidade passiva – Inteligência do art. 927, parágrafo único do CC – Aplicabilidade da súmula 492, STF -Precedentes deste Tribunal e do STJ.
Dano moral – Existência – Vítima que sofreu sérias lesões em decorrência do acidente – Fratura de fêmur comprovada por laudo pericial não impugnado. Indenização devida.
Pensão pela incapacidade temporária – Cabimento – Laudo que confirma essa incapacidade, o que afastou o autor de suas atividades laborais por prazo determinado (fls. 373/384). Indenização devida desde a data do acidente até a data da alta médica concedida pelo INSS – Eventual recebimento de auxilio previdenciário – Compensação - Impossibilidade – Verbas de natureza diferentes que não se compensam. Precedentes. Desconto de valores eventualmente recebidos pelo seguro DPVAT – Possibilidade.
Dano material – Despesas com fisioterapia e danos na motocicleta – Valor do pagamento demonstrado por recibo que, embora não assinado, contém referências da clínica impressas, de modo que poderia ser checado pelos réus – Valor das despesas com o conserto da motocicleta que deve ser reduzido à soma das peças indicadas, mais o valor da mão de obra – Erro na totalização dos valores – Recursos providos para redução parcial.